Tribunal: TJDFT
Processo: 0714781-95.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL) E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS/ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear uma condenação, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.
1.1. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, em desfavor da vítima, em situação de violência doméstica. Absolvição por insuficiência de provas descabida.
2. As provas dos autos demonstraram, inequivocamente, que o acusado, de forma consciente e voluntária, proferiu ameaças idôneas e intimidatórias, capazes de causar temor à vítima, sendo inviável a absolvição por atipicidade da conduta.
3. Demonstrado nos autos que o réu praticou os delitos de ameaça e lesão corporal num mesmo contexto fático, contudo, com desígnios autônomos e pluralidade de condutas, não há que se falar em concurso formal próprio entre os referidos crimes, devendo ser mantido o somatório das penas (concurso material).
4. Penas bem dosadas, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.